Tribunal: TJBA
Processo: 8045395-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045395-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GUNTER IGOR MAIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE DE SA, ANDRESSA DE LIZ SAMPAIO

APELADO: MARCELO BARRETTO DE ARAUJO SARMENTO

Advogado(s)
:
MARCOS VENICIUS GUERREIRO GOES, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE EQUINO EM LEILÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA (MORMO) E ESTEREOTIPIA (“DANÇA DO URSO”). AUSÊNCIA DE PROVA DA PREEXISTÊNCIA DO DEFEITO. ÔNUS DO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por comprador de animal equino adquirido em leilão, que pleiteia a rescisão contratual, restituição integral dos valores pagos e indenização por danos materiais. Sustenta que a égua adquirida apresentava vício redibitório, notadamente a estereotipia “dança do urso” e, posteriormente, a doença infectocontagiosa “mormo”, circunstâncias que inviabilizariam sua utilização. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de prova de vício oculto preexistente.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se os problemas de saúde apresentados pelo animal eram anteriores à tradição e ocultos, configurando vício redibitório, ou se decorreram de eventos posteriores à entrega, sem responsabilidade do vendedor.

III. Razões de decidir
3. O vício redibitório exige a demonstração de defeito oculto e preexistente à tradição, tornando a coisa imprópria ao uso ou diminuindo-lhe o valor (CC, art. 441).
4. O ônus da prova incumbia ao comprador (CPC, art. 373, I), que não demonstrou a preexistência das moléstias. Os laudos e exames apresentados atestaram a boa saúde do animal antes da venda.
5. O diagnóstico de mormo ocorreu meses após a tradição, ultrapassando o período de incubação da doença. A estereotipia poderia decorrer de transporte ou manejo posterior, circunstâncias imputáveis ao comprador.
6. Ausente prova do vício redibitório, inviável a rescisão contratual e a indenização pretendida.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045395-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante GUNTER IGOR MAIA DE OLIVEIRA e como apelado MARCELO BARRETTO DE ARAUJO SARMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto